Tribunal: TJMT
Processo: 1009526-13.2022.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009526-13.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BEATRIZ CECILIA WARMLING - CPF: 010.742.231-01 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE WALKER - CPF: 047.799.551-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR ESTADUAL PAPILOSCOPISTA – ADICIONAL INSALUBRIDADE – SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA – VEDADO O ACRÉSCIMO DE ADICIONAIS AO SUBSÍDIO – ART. 15, LEI 8.321/2005 – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO CONCEDER AUMENTO SOB O FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SÚMULA VINCULANTE N. 37, STF – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo art. 15, da Lei Ordinária n. 8.321/2005, verifica-se a vedação ao pagamento de vantagens remuneratórias, estando compreendida entre elas os adicionais.

Nesse mesmo sentido, constata-se dos autos, relatórios e pareceres proferidos pela Administração Pública com a devida homologação, fixando que os Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC, não fazem jus ao recebimento da vantagem compreendida no adicional insalubridade, pois já recebem na parcela única do subsídio.

Ademais, conforme Súmula Vinculante n. 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BEATRIZ CECILIA WARMLING, contra a respeitável sentença prolatada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Graças, a qual julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo que há flagrante inconstitucionalidade e/ou ausência de interpretação sistemática pelos órgãos estaduais, pois deixou de observar que a concessão do benefício do adicional de insalubridade é verba especial, de caráter pessoal, compatível com o regime de subsídio.

Aduz ainda, que por ser servidora na POLITEC, ocupante do cargo de Papiloscopista, que a expõe a condições insalubres, como a realização de identificação civil, perícias em locais de crime, cadáveres, muitas vezes em estado avançado de decomposição, demonstram que a decisão de mérito proferida pelo Juízo a quo, não agiu com o costumeiro acerto.

Assim, requer provimento ao recurso para condenar o recorrido ao pagamento do adicional insalubridade.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso, não apresentou Contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço,
BEATRIZ CECILIA WARMLING ajuizou ação de cobrança em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo o pagamento do adicional de insalubridade.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 180561691), sob o fundamento de que não há lei local definidora das atividades insalubres ou perigosas para o cargo ou funções desempenhadas pela parte autora e, em razão disso o requerido não pode efetuar o pagamento pretendido.

Diante disso, a Reclamante interpôs o recurso ora analisado
.

E, após proceder à releitura dos autos, cheguei à conclusão semelhante a esposada pelo magistrado
a quo
.

Isso porque, a Lei 8.321/2005, que dispõe sobre a diretrizes da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC/MT, não prevê o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores, em verdade, dispõe em seu art. 15, vedação a acréscimo de algumas verbas ao subsídio, entre elas os adicionais.

“Art. 15
O sistema remuneratório dos profissionais da Superintendência de Perícia Oficial e Identificação Técnica é estabelecido através do subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie remuneratória, obedecido o disposto no art. 37, X e XI, da Constituição Federal.”

À vista disso, compulsando os autos, verifiquei nos documentos acostados pela servidora, pareceres e relatórios da Administração Pública acerca da cessação do adicional de insalubridade aos servidores da POLITEC.

Nesse sentido, sobressaído se demonstra o
Relatório de Auditoria n° 23/2019 expedido pela Controladoria Geral do Estado – CGE (id. 180561680, p. 08/11 E 13/14), o qual infere, entre outras coisas, que no conflito aparente de normas, quais sejam, Lei Complementar 502/2013 e a Lei n. 8.321/2005, o critério a ser aplicado é o da especialidade.

De modo que, acerca do mote em questão, deve ser considerado as disposições do art. 15 da Lei n. 8.321/2005, que veda o acréscimo de vantagens remuneratórias ao subsídio dos servidores da POLITEC, ensejando para os órgãos responsáveis por esses servidores, a orientação de cessação do adicional de insalubridade.

Considerando essa orientação, ressai demonstrado do Parecer n° 092/2019/UJ/SESP/MT (id. 180561680, P. 30), expedido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, a concordância com o relatório da CGE, acrescido de homologação (id. 180561680, P. 33).

Havendo inclusive, fundamentação da SESP/MT de que a negativa/cessação ao adicional de insalubridade se deve ao fato de que, além de ser inconcebível o acréscimo na remuneração, esta vantagem já está sendo paga de forma incorporada ao subsídio dos servidores da POLITEC.

Além disso, do acervo documental, constatei também, que foi proferido o Parecer n° 874/SGACI/2019 (ID. 180561680, 69/71), pela Procuradoria Geral do Estado, acolhendo as recomendações da CGE, com a competente homologação para aplicação do art.15, da Lei 8.321/2005 (id. 180561680, P. 105).

Perante o exposto, considerando a legislação regulamentadora, a decisão da Administração Pública pelo não pagamento da vantagem do adicional de insalubridade, em consonância ao art. 15, da Lei 8.321/2005, tenho por inaplicável o direito requestado.

Indispensável salientar, ainda, que não comporta a esta esfera Judiciária, fixar ou aumentar a remuneração do servidor.

Inclusive, esse é o entendimento da Corte Suprema na Súmula Vinculante n° 37.

SÚMULA VINCULANTE N° 37

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se incólume a sentença objurgada.

Por conseguinte, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023